Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-33.2011.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.

2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.

3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. Recurso conhecido e improvido.